Tribunal: TJDFT
Processo: 0718235-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS FAMÍLIAS. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em procedimento de substituição de curatela, deferiu a nomeação de novo curador em substituição ao anterior e condenou a antiga curadora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, apesar da inexistência de resistência à pretensão deduzida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da antiga curadora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em procedimento de jurisdição voluntária, no qual não houve litigiosidade nem oposição à substituição da curatela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A substituição de curatela está inserida no âmbito dos procedimentos de jurisdição voluntária, caracterizados pela ausência de lide e pela atuação estatal de assistência protetiva aos interesses do incapaz.
4. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, inexiste relação jurídica contenciosa, não havendo partes em conflito, mas apenas interessados, o que afasta, como regra, a noção de sucumbência.
5. A escusa ou substituição do curador, quando motivada por causa superveniente e aceita pelo juízo, não configura resistência à pretensão deduzida nem instaura litígio.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a fixação de honorários advocatícios em procedimentos de jurisdição voluntária, admitindo exceção apenas quando comprovada resistência injustificada ou litigiosidade efetiva, o que não se verifica no caso concreto.
7. Verificada a concordância do novo curador com o encargo e a inexistência de prejuízo ou oposição relevante, revela-se indevida a condenação da antiga curadora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, a ausência de litigiosidade e de resistência à pretensão impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.
2. A substituição de curador por motivo superveniente, aceita pelo juízo e pelos interessados, não configura sucumbência.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 747 a 765; art. 760, II; art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.056.253/RS, Terceira Turma, j. 01.09.2025;
TJDFT, Acórdão 2028018, APC 0771174-71.2024.8.07.0016, 2a Turma Cível, Rel. Des. Fernando Tavernard, DJe 14.08.2025;
TJDFT, Acórdão 2068837, APC 0745636-54.2025.8.07.0016, 5a Turma Cível, Rel. Des. Leonor Aguena, DJe 16.12.2025;
TJDFT, Acórdão 2036600, APC 0704137-33.2024.8.07.0014, 5a Turma Cível, Rel. Des. Ana Cantarino, DJe 11.09.2025.